Tribunal: TCU
Processo: 004.677/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 9.435/2021-Primeira Câmara, por meio do qual a responsável teve suas contas julgadas irregulares e foi condenada a ressarcir o débito apurado, em decorrência de pagamentos irregulares no âmbito do contrato firmado com o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (extinto).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de recurso de reconsideração interposto pela empresa VGS Produções S/A, contra o Acórdão 9435/2021-TCU-Primeira Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1 conhecer do presente recurso de reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência do presente acórdão, assim como do relatório e do voto que o fundamentam, ao recorrente.